Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701276-82.2024.8.07.9000 DECISÃO 1. A agravante requer a reconsideração (id 63905280) do indeferimento da tutela recursal de urgência, sob o fundamento de que a autorização para bloqueio da quantia de R$ 118.267,58, via Sisbajud, pode prejudicar suas atividades. Discorre sobre o fundo de pensão e alega que a eventual penhora pode atingir seus participantes e beneficiários. Afirma que a renda mensal do agravado evidencia risco quanto à eventual restituição da verba, além do que a simples correção monetária não afastaria as perdas decorrentes da constrição. O agravado impugna o pedido (id 64209759), sob o argumento de que a liminar já foi indeferida e não foi interposto agravo interno. Afirma que há superávit na gestão do fundo, de modo que eventual bloqueio de valores não prejudica as atividades da agravante. Ressalta que o feito principal tramita há mais de 14 anos. 2. O pedido foi indeferido de acordo com a seguinte fundamentação (id 60270542): (...). É prescindível o trânsito em julgado do recurso repetitivo, para fins de aplicação da tese nele fixada (CPC 1.040). Por outro lado, como destacado pelo Juízo a quo, a questão afeta à incidência dos encargos previstos no CPC 523, §1o, já se encontra preclusa, conforme decisão id 160885805, autos principais. Por fim, não constato o periculum in mora, porquanto, em caso de pagamento indevido, poderá a agravante pleitear a restituição. (...). Ademais, em decisão superveniente (id 206183443, autos principais), o Juízo a quo pontuou: (...). Exarado o laudo de id. 197351994 e intimadas as partes para se manifestarem, apenas a devedora opôs impugnação sobrelevando, em síntese, a inaplicabilidade, "in casu" do novo entendimento firmado pelo STJ quanto ao seu Tema 677 e a limitação da incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, à parte da dívida que sobejou ao depósito realizado conforme comprovante de id. 7099734. Contudo, as teses em que se escuda a irresignação da devedora já foram apreciadas pelo Juízo nos termos das decisões de ids. 160885805 e 193127702, a primeira já preclusa e a segunda objeto do agravo de instrumento de n.o 0701276-82.2024.8.07.9000, razão pela qual não conheço da impugnação de id. 199080012. Lado outro, considerando que a Contadoria Judicial esclareceu a metodologia que adotou e justificou o resultado apurado à luz do substrato fático contido no feito, reputo bom o laudo de id. 197351994 e fixo o "quantum debeatur" remanescente pertinente a maio de 2024 em R$ 113.979,63. Concedo à executada prazo de 15 dias para que pague a dívida remanescente, atualizada até a data em que realizar o respectivo depósito. Transcorrido "in albis" o prazo ora concedido à devedora, intime-se a credora para que apresente nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado, ficando desde logo DEFERIDA a realização de bloqueio, via Sistema SISBAJUD, de ativos financeiros de titularidade da executada. (...). Portanto, não há fato novo que justifique a almejada reconsideração. 3. Indefiro o pedido (id 63905280). I. Brasília, 30/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator